Tribunal: TJSP
Processo: 2285649-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ção do capital social – Titular que, portanto, deve ser intimado especificamente a comprovar a integralização do capital social – Recurso provido para este fim.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2285649-80.2021.8.26.0000; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Duplicata

Relator(a):

Marco Fábio Morsello

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu o pedido de intimação do titular da empresa devedora (EIRELI), para que comprovasse a integralização do capital social – Insurgência da exequente – Cabimento – No caso em testilha, observa-se que a exequente pleiteou o atingimento do patrimônio pessoal do titular da devedora, caso o capital social da EIRELI não tenha sido totalmente

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu o pedido de intimação do titular da empresa devedora (EIRELI), para que comprovasse a integralização do capital social – Insurgência da exequente – Cabimento – No caso em testilha, observa-se que a exequente pleiteou o atingimento do patrimônio pessoal do titular da devedora, caso o capital social da EIRELI não tenha sido totalmente integralizado – Titular que responde solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052, do Código Civil – Ausência de integralização que permite, em tese, a responsabilização do titular pelas dívidas sociais, observado o limite do valor faltante para complementação do capital social – Titular que, portanto, deve ser intimado especificamente a comprovar a integralização do capital social – Recurso provido para este fim.